Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715088-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CECILIA PEREIRA NUNES DE SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por BANCO BRADESCO SA foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo. Ressalto que o comprovante de pagamento juntado no ID 63563234 não guarda qualquer correspondência com a guia de recolhimento emitida e colacionada no ID 63563236. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009